Tribunal: TJMT
Processo: 1031802-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031802-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), GABRIEL SOUZA DA COSTA - CPF: 031.467.362-84 (RECORRIDO), GABRIELA DAS GRACAS MARTINI SANTOS - CPF: 062.370.281-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VALOR DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de cassação de CNH; o acórdão condenou o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios “na base de 10% sobre o valor da condenação”. O embargante alega omissão quanto à base de cálculo dos honorários, por inexistir condenação pecuniária e ser inestimável o proveito econômico, pleiteando a fixação por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão no acórdão quanto à indicação de base válida para cálculo dos honorários advocatícios, e (
ii
) se, constatada a inexistência de valor de condenação e a
inestimabilidade
do proveito, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há omissão na parte dispositiva do acórdão ao indicar como base de cálculo o “valor da condenação” quando inexistente qualquer condenação pecuniária, gerando dispositivo formalmente inaplicável ao caso concreto.

A ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC (valor da condenação; proveito econômico; valor atualizado da causa) delimita a metodologia de cálculo, devendo o julgador recorrer ao critério subsidiário adequado quando os anteriores forem
inapplicáveis
.

Sendo o proveito econômico inestimável (restabelecimento do direito de dirigir) e inexistente a condenação pecuniária, impõe-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para fixação por apreciação equitativa, observados os parâmetros do § 2º do mesmo dispositivo.

A quantificação equitativa deve atender aos critérios legais (grau de zelo, complexidade, lugar de prestação do serviço, trabalho realizado e tempo exigido), a fim de assegurar remuneração justa e proporcional ao labor profissional, evitando montante manifestamente irrisório.

Considerando a atuação recursal e o histórico dos atos processuais, mostra-se adequada a fixação equitativa em valor que reflita a efetiva prestação de serviço pelo patrono, nos termos estabelecidos em voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

Tese de julgamento:

Deve-se suprir omissão que consista na indicação de base de cálculo
inapplicável
para honorários quando a decisão não contenha condenação pecuniária.

Quando o proveito econômico é inestimável e inexistir condenação, aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, para fixação dos honorários por apreciação equitativa.

A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, valorizando grau de zelo, natureza da causa, trabalho realizado e tempo dispendido.

A retificação da parte dispositiva do acórdão é medida adequada para integrar o julgado e conferir eficácia executória à verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49 e art. 55; CPC,
arts
. 1.022 e 1.023, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 460 da CNGC (conforme constado nos autos).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 325470888) opostos por GABRIEL SOUZA DA COSTA em face do v. Acórdão (ID 323748392) proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, mantendo a sentença de primeiro grau que anulara o ato administrativo de cassação da CNH do então autor.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no aresto, especificamente no capítulo que tratou da sucumbência. Sustenta que o acórdão, ao condenar o recorrente-vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixou-os em "10% (dez por cento) sobre o valor da condenação", base de cálculo manifestamente inexistente no caso concreto, uma vez que a demanda originária se reveste de natureza anulatória e, por conseguinte, desprovida de qualquer condenação pecuniária.

Aponta que a ação visou, unicamente, à declaração de nulidade de ato administrativo, cujo proveito econômico é inestimável, somado ao fato de que o valor atribuído à causa é de apenas R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais), o que configura, a seu ver, valor irrisório. Diante desse quadro, argumenta que a fixação da verba honorária deveria observar o critério da apreciação equitativa, conforme preceitua o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes
aclaratórios
, com a atribuição de efeitos integrativos e modificativos, para que, sanado o vício, os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade em patamar condizente com o trabalho desenvolvido.

Devidamente intimado para se manifestar sobre os embargos, nos termos do despacho de ID 325614889 e em observância ao § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, o embargado, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, transcorreu o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 330029394.

A certidão de ID 325599376 atestou a tempestividade do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ilustres Pares,

I. Da Admissibilidade dos Embargos de Declaração

De início, registro que os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, atendendo ao prazo legal estatuído no artigo 49 da Lei nº 9.099/95, conforme atestado pela certidão de ID 325599376.

Ademais, o recurso se mostra cabível, porquanto o embargante aponta a existência de vício de omissão no acórdão vergastado, hipótese prevista no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

Desta forma, conheço dos embargos opostos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e passo à análise de seu mérito.

II. Da Omissão no Acórdão Embargado: A Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios

Assiste razão ao embargante.

O Acórdão de ID 323748392, ao desprover o recurso inominado interposto pela autarquia estadual, estabeleceu, em sua parte dispositiva, a condenação ao pagamento de verba honorária nos seguintes termos, que ora transcrevo para a devida clareza:

“Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Ocorre que, ao assim dispor, este Colegiado incorreu em manifesta omissão, não pela ausência de fixação da verba sucumbencial — que foi devidamente arbitrada —, mas pela estipulação de uma base de cálculo — "valor da condenação" — que é
faticamente
inexistente e juridicamente inaplicável à espécie. A análise da natureza da demanda originária revela, de forma inequívoca, a inadequação do critério adotado.

A Ação de Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, autuada sob o número 1031802-42.2025.8.11.0001, foi ajuizada com o escopo precípuo de obter um provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva, qual seja, a anulação do ato administrativo que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação do autor. A sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 313185383), e integralmente mantida por esta Turma Recursal, julgou procedente o pedido para
“declarar, por ausência de instauração de processo administrativo, a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva da parte autora”
.

É, pois, meridiana a constatação de que o pronunciamento judicial conferido à parte autora não encerra qualquer obrigação de pagar quantia certa, mas, sim, uma declaração de nulidade que desconstitui um ato da Administração Pública. Não havendo condenação de índole patrimonial, a fixação de honorários sobre o "valor da condenação" resulta em um dispositivo puramente formal e inexequível, desprovido de qualquer aplicação prática. Esta falha material equivale, em seus efeitos, a uma completa ausência de fixação de um critério válido para o cálculo da verba honorária, configurando a omissão que ora se busca sanar.

Portanto, impõe-se a este órgão julgador o dever de integrar o julgado, suprindo a lacuna apontada e estabelecendo, de forma clara e precisa, o parâmetro para a justa remuneração do trabalho advocatício desenvolvido nos autos.

III. Da Necessária Fixação por Apreciação Equitativa

Superada a constatação da omissão, passo à definição do critério a ser adotado. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve recair, sucessivamente, sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em tela, como exaustivamente demonstrado, não há valor de condenação. O proveito econômico, por sua vez, consistente na manutenção do direito de dirigir do embargante, é, por sua própria natureza, inestimável, não sendo passível de valoração pecuniária direta e objetiva.

Resta, assim, a aplicação sobre o valor da causa. Contudo, uma análise detida dos autos revela que o valor atribuído à demanda foi de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais), conforme se extrai do extrato processual (ID do processo na página 1). A aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre tal montante resultaria na pífia quantia de R$ 151,80 (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos). Tal valor é manifestamente irrisório e aviltante, incapaz de remunerar com dignidade e justiça o labor profissional do causídico, que atuou com zelo na defesa dos interesses de seu constituinte desde a propositura da ação, passando pela impugnação à contestação (ID 313185380), pela elaboração de contrarrazões ao recurso inominado (ID 313185385) e, por fim, pela interposição dos presentes
aclaratórios
.

É exatamente para evitar situações como esta, em que a observância estrita da ordem legal levaria a uma distorção e a uma injustiça manifesta, que o legislador processual previu a regra de exceção do artigo 85, § 8º, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 85. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

A hipótese dos autos
subsume-se
com perfeição a este dispositivo legal, seja pela
inestimabilidade
do proveito econômico, seja pelo baixíssimo valor da causa. Dessa forma, afigura-se imperativa a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, ponderando-se os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo artigo, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando a complexidade moderada da matéria, a necessidade de atuação em duas instâncias e o sucesso obtido pela parte, entendo que a fixação dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se revela justa, razoável e proporcional, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado e estando em consonância com os parâmetros usualmente adotados por este Colegiado em casos de semelhante natureza.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada no Acórdão de ID 323748392, retificar sua parte dispositiva, que passará a constar com a seguinte redação:

"Ante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC."

No mais, permanece inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026